Tribunal: TJMT
Processo: 1047677-39.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047677-39.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ANCELMO WAGNER - CPF: 397.096.630-20 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DA INDEVIDA NEGATIVA DE RECEBIMENTO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANOS MORAIS INOCORRENTES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ALEGADAMENTE DECORRENTE DA MESMA CONDUTA – ART. 80 DO CPC – MENÇÃO EXCLUSIVA A HIPÓTESES POSTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA E FORMAÇÃO DO LITÍGIO – DESCABIMENTO DE IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART. 81 DO CPC A QUALQUER CONDUTA ADOTADA ANTES DA JUDICIALIZAÇÃO DA CELEUMA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR SEGURO OBRIGATÓRIO ACOLHIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – IMPERATIVIDADE DA DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA DOS RESPECTIVOS ÔNUS (CPC, ART. 86, “
CAPUT
”) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A
recusa de recebimento, pela Seguradora, do pedido extrajudicial de pagamento de indenização securitária por acidente de trânsito não gera dano moral caracterizado “
in re ipsa
”, sendo de rigor, pois, a efetiva demonstração de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade da parte requerente, o que não ocorreu na espécie. 2. As hipóteses caracterizadoras de litigância de má-fé estão previstas no rol taxativo do art. 80 do CPC, que versa exclusivamente sobre situações cuja prática somente se dá no momento do ajuizamento da demanda ou após a formação do litígio, mas nunca antes disso. Assim, descabe a pretensão de imposição da multa correspondente se a conduta alegadamente reprovável ocorreu antes mesmo da judicialização da celeuma, como é o caso da suposta negativa, pela Seguradora, de recebimento do pedido extrajudicial de pagamento de indenização securitária por acidente de trânsito. 3.
O fato de o valor condenatório ser inferior ao pretendido na petição inicial a título de indenização securitária não implica em sucumbência recíproca, até porque, em regra, a quantificação da indenização depende de perícia médica para apuração do grau de invalidez permanente. Diferentes, porém, são os casos similares ao presente, onde, para além da cobrança da indenização por seguro obrigatório, a parte autora judicializa também pretensão de ressarcimento por danos morais decorrentes da negativa de recebimento, pela Seguradora, da comunicação extrajudicial do sinistro e requerimento da indenização correspondente. Nestes casos, se, como sói acontecer, acolhido o pedido de cobrança de indenização securitária, mas rejeitado o pedido relativo aos danos morais alegadamente suportados, há sucumbência recíproca que enseja aplicação da regra do art. 86, “
caput
”, do CPC, com distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1047677-39.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANCELMO WAGNER contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/ Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1047677-39.2019.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou parcialmente procedente pedido para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de R$ 2.531,25 a título de indenização pela invalidez permanente por “
perda completa da mobilidade de um dos punhos
” na proporção de 75%, decorrente do acidente de trânsito sofrido pelo autor em 03/09/2019, rejeitando, porém, o pedido de indenização por danos morais vinculados à negativa de recebimento do pedido extrajudicial de pagamento de indenização securitária; por verificar “a sucumbência recíproca das partes”, a r. sentença distribuiu igualitariamente os ônus correspondentes, fixando honorários advocatícios em R$ 1 mil (cf. Id. nº 64147491).

O autor/apelante discorre sobre a “inexistência de sucumbência recíproca” dizendo que “obteve 100% de vitória em relação ao pedido principal”, em razão do “reconhecimento da invalidez por conta de um acidente de trânsito sofrido”, daí porque deve ser a Seguradora/ré condenada à integralidade dos ônus sucumbenciais (cf. Id. nº 64147493 - pág. 4).

Alega, por outro lado, a existência de “litigância de má-fé pela negativa de protocolo do requerimento administrativo às vítimas de acidente de trânsito”, que deve, segundo ele, ser censurada pela aplicação de multa “de 10% sobre o valor corrigido da causa” (cf. Id. nº 64147493 - pág. 12/14).

Em outra frente argumentativa, afirma a ocorrência de dano moral indenizável dizendo que as Seguradoras, inclusive a ré, “vêm recusando-se a receber o requerimento administrativo, dificultando assim o acesso e direito da parte recorrente ao recebimento de sua indenização”, ato ilícito que ensejador de condenação em valor que, conforme sugere, deve ser arbitrado em R$ 15 mil (cf. Id. nº 64147493 - pág. 14/18).

Pede, sob estes fundamentos, reforma da sentença para que a Seguradora/ré seja condenada à integralidade dos ônus sucumbenciais, ao pagamento de multa por litigância de má-fé no patamar de “10% sobre o valor atualizado da causa”, e, ainda, ao pagamento de R$ 15 mil a título de indenização por “danos morais pela inércia, descaso e enganação ao pagar um valor à menor à vítima” (cf. Id. nº 64147493 - pág. 18).

Nas contrarrazões, a Seguradora refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 64147498).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem mínimas delongas, anoto que o fato de o valor condenatório ser inferior aos R$ 13,5 mil pretendidos na petição inicial a título de indenização securitária não implica em sucumbência recíproca, até porque, em regra, a quantificação da indenização depende de perícia médica para apuração do grau de invalidez permanente.

Diferentes, porém, são os casos similares ao presente, onde, para além da cobrança da indenização por seguro obrigatório, a parte autora judicializa também pretensão de ressarcimento por danos morais decorrentes da negativa de recebimento, pela Seguradora, da comunicação extrajudicial do sinistro e requerimento da indenização correspondente.

Nestes casos, se, como sói acontecer, acolhido o pedido de cobrança de indenização securitária, mas rejeitado o pedido relativo aos danos morais alegadamente suportados, há, realmente, sucumbência recíproca que enseja aplicação da regra do art. 86, “
caput
”, do CPC, com distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

A propósito, já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado desta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA
:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANTIDA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA NO PONTO – (...) Deve ser mantida a decisão agravada no ponto que rejeitou a tese do agravante de sucumbência integral da seguradora, se não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito” (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– AgInt 1048372-90.2019.8.11.0041 – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – j. 19/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020).

“
EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO CONFIGURA ATO ILÍCITO – (...) SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – (...) APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – (...) Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15” (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– RAC 1004561-29.2018.8.11.0037 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO – j. 04/11/2020, Publicado no DJE 09/11/2020).

“
EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PARTE AUTORA DECAIU DE PARTE DO PEDIDO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – IRRISÓRIO PROVEITO ECONÔMICO – MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido serão proporcionalmente distribuídos entre eles as verbas sucumbenciais. No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus ser distribuído pro rata, a teor do artigo 86 do CPC” (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– RAC 1010627-76.2019.8.11.0041 – Rela. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 30/09/2020, Publicado no DJE 07/10/2020).

“
EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...) Se acolhido o pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, porém rejeitado o pedido de condenação por danos morais, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca” (TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– RAC 1006292-26.2019.8.11.0037 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020).

Quanto aos danos morais indenizáveis decorrentes da recusa de recebimento do pedido extrajudicial, “dificultando assim o acesso e direito da parte requerente ao recebimento de sua indenização”, conforme mencionado na petição inicial e nas razões recursais (cf. Ids. nº 64142099 - Pág. 13 e
64147493 - pág. 14/18), tenho que
razão não assiste ao apelante, pois, na petição inicial, há apenas assertiva de que “
o flagrante descumprimento da obrigação imposta causou prejuízos à parte Requerente, pois a mesma poderia já ter recebido o valor ao qual faz jus, ademais a conduta da Ré em furtar-se de sua responsabilidade é condenável e repugnante
”, ou seja, os argumentos despendidos tiveram como base, tão somente, a demora do cumprimento obrigacional pela Seguradora/apelada, sem menção ou demonstração de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o direito à sua personalidade, honra ou a dignidade.

Ocorre que esse solitário argumento de que constituição indevida de óbices, pela Seguradora, ao pagamento da indenização securitária, em afronta ao disposto no arts. 5º, §2º, da Lei nº. 6.194/74, e nos arts. 32 e 33, “caput”, da Resolução CNSP nº 332/2015, por si só, não é suficiente para justificar o reconhecimento de dano moral indenizável, daí porque acertada a r. sentença ao rejeitar pedido dessa natureza.

A propósito, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – (...) – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – (...). Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 1001114-84.2019.8.11.0041 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020).

O mesmo pode ser dito quanto à suposta litigância de má-fé, pois a condenação correspondente exige demonstração satisfatória da prática de ao menos uma das hipóteses do art. 80 do CPC, que, “
data venia
”, menciona condutas cuja prática só pode ocorrer no momento do ajuizamento da demanda ou depois disso, mas nunca antes.

Frise-se: o pedido de aplicação da multa se relaciona, conforme se vê do próprio título do tópico devotado a essa questão no apelo, à “negativa de protocolo do requerimento administrativo às vítimas de acidente de trânsito”, sendo que a menção à alegação, na contestação, de que tal requerimento não teria sido apresentado, foi feita pelo recorrente apenas em reforço argumentativo, como se vê no seguinte trecho destacado:

“Nobres Julgadores é de extrema necessidade a condenação da Recorrida em litigância de má fé diante do abuso e enganação ao
NEGAR O PROTOCOLO
do requerimento administrativo à vítima. Verifica-se que a parte Recorrente tentou receber administrativamente seu seguro ora pleiteado junto a sede da Recorrida, no mesmo endereço acima descrito,
contudo a mesma expressamente SE NEGOU A RECEBER o requerimento administrativo
.

Pois bem, resta sobejamente configurada nos autos a recusa da Recorrida em cumprir com a lei, configurando inclusive, evidente
tentativa em dificultar o recebimento do seguro de direito da parte Recorrente
, o que caracteriza também uma conduta ilícita (artigos 186 e 927 do Código Civil).

Restam evidentes que a Recorrida praticou várias condutas descritas no artigo 80, devendo ser condenada por isso.
Inclusive, em sede de contestação vem alegando AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, mesmo sendo eles próprios que negaram o protocolo
.

O certo é que a Recorrida pratica atos que vão contra a boa fé processual, cria embaraços processuais e atrasa ainda mais a prestação jurisdicional, que por sua natureza já é por demais alongadas, indo contra os princípios constitucionais bem como ao descrito no artigo 4o, 79o e 80o do NCPC”
(cf. Id. nº 64147493 - Pág. 12 –
grifos
e
destaques
no original).

Assim, o pedido de aplicação da multa não pode ser acolhido, primeiro porque alusivo a conduta extraprocessual – na verdade supostamente praticada muito antes do ajuizamento do feito –, e, em segundo lugar, porque o simplório argumento de falta de interesse de agir à falta de requerimento prévio, por si só, não acarreta na condenação pretendida, pois não se amolda às hipóteses do art. 80 do CPC.

Neste sentido, também já decidiu esta Corte:

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – (...) LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – (...) Para que haja condenação por litigância de má-fé, deve estar presente uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC, o que não foi constatado no caso” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 1016859-41.2018.8.11.0041 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 31/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – DANO MORAL JULGADO IMPROCEDENTE – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – MANUTENÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

(...) A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 1017613-46.2019.8.11.0041 – Rela. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 09/09/2020, Publicado no DJE 15/09/2020).

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Custas recursais pelo apelante, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020